Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702939-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pelo impetrado, DISTRITO FEDERAL, em face de sentença que concedeu a segurança “para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, nos termos da fundamentação; e para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade do DIFAL, a partir de 01.01.2022”. Em 11/04/2022, o Presidente deste Tribunal proferiu decisão nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, por meio da qual foi deferida liminar nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Assim, considerando a ordem determinada no referido Pedido de Suspensão de Segurança, o julgamento do presente recurso deverá ficar suspenso até determinação do Presidente desta Corte. Alie-se que foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF decidirá acerca da incidência, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual ao ICMS/DIFAL por força do advento da Lei Complementar 190/2022. Apesar de o Relator das ADIs ter proferido decisões em 17/05/2022 indeferindo as liminares, deve-se ponderar que a controvérsia estabelecida no presente mandado de segurança tangencia a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022 e a aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária. Portanto, revela-se mais prudente suspender o julgamento da apelação e do reexame necessário também para se aguardar manifestação definitiva do STF. ANTE O EXPOSTO, suspendo o curso do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora